Tribunal: TCU
Processo: 025.878/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em dispensa de licitação para contratação de equipamentos de proteção individual durante a pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 883/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, III, e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente.